Tribunal: TJSP
Processo: 1012236-79.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição de débito com pedido de obrigação de fazer. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Dívida prescrita que não impede a cobrança extrajudicial do débito. Obrigação natural existente, que impede o acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade da dívida. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição de débito com pedido de obrigação de fazer. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Dívida prescrita que não impede a cobrança extrajudicial do débito. Obrigação natural existente, que impede o acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade da dívida. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido.